Tribunal: STF
Processo: HC 270478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA JULGADO PROFERIDO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO TIDO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Anderson Rodrigues dos Santos, advogado, em 2.4.2026, em benefício de Joao Alexandre Rocha Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 225.356/CE. 
O caso 
2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 21.8.2025, pela apontada prática dos crimes de integrar organização criminosa armada e extorsão (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 158 do Código Penal). O juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

 3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0628487-15.2025.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. Em 23.9.2025, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem, em julgado com esta ementa:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 158 DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/13). PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 
I. Caso em exame 
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de João Alexandre Rocha Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da medida extrema, sustentando a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além disso, defende que o paciente tem condições favoráveis a seu favor. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
III. Razões de decidir 
3. O juízo de origem apresenta fundamentação concreta e individualizada para a decretação da prisão preventiva, baseada na gravidade da conduta imputada e na necessidade de garantir a ordem pública. 
4. A presença de indícios da participação do paciente em organização criminosa, a qual exigia o pagamento de taxas dos provedores de internet para que pudessem exercer regularmente suas atividades, mediante ameaças de danos e subtração de equipamentos, evidencia a elevada periculosidade do agente e justifica a adoção da medida extrema. 
5. Ressalta-se o risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o paciente responde a outras ações penais, por crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. 
6. A decisão impugnada está em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não se configurando ausência de fundamentação. 
7. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando demonstrados os pressupostos legais da medida. 
8. As medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da finalidade da custódia preventiva. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Ordem denegada” (fl. 1, e-doc. 6).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 225.356/CE no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 23.10.2025. Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 11.12.2025 a 17.12.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. 
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva, o risco de reiteração criminosa do recorrente, que possui passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo a crime contra o Sistema Nacional de Armas, bem como está sendo investigado por homicídio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva e do risco de reiteração criminosa, e se há ilegalidade na decisão que rejeitou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva, evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu extorsão contra provedores de internet em contexto de atuação de organização criminosa. 
5. A decisão agravada destacou o risco de reiteração criminosa, considerando os antecedentes do recorrente, que possui histórico de atos infracionais e está sendo investigado por homicídio. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. 
7. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.
8. As medidas cautelares diversas da prisão foram consideradas insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa, conforme fundamentado na decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

5. Esse acórdão é objeto da presente impetração. O impetrante alega não ter havido fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente e  inexistência de vínculo do paciente com organização criminosa.

Argumenta que “a decisão se ampara na gravidade abstrata dos delitos, o que é vedado por este Pretório Excelso. A ausência de violência real e o fato de o paciente ser primário e possuir condições pessoais favoráveis reforçam a desnecessidade da prisão” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“Requer-se, assim, a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva de João Alexandre Rocha Silva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) (...)
Ao final, pugna-se pelo conhecimento e concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para o fim de anular o ato coator do Superior Tribunal de Justiça e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. 
Após a análise do mérito, e confirmando-se a flagrante ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, requer-se: 
A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para o fim de anular o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, cassar em definitivo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; 
A confirmação, em caráter definitivo, da medida liminar eventualmente deferida, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com ou sem fiança, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória; 
Requerer a inclusão em pauta e a concessão de oportunidade para realização de sustentação oral quando do julgamento do presente feito” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante. 

7. O objeto do presente habeas corpus é acórdão proferido em agravo regimental em recurso em habeas corpus. Na espécie, o habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Ceará foi denegado. Contra a decisão proferida pelo Tribunal estadual foi interposto recurso em habeas corpus. Desprovido o recurso no Superior Tribunal de Justiça, impetra-se outro habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal. Foram impetrados dois habeas corpus e um recurso em habeas corpus sobre a mesma controvérsia.

No acórdão impugnado nesta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça realçou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, para manter a prisão preventiva do paciente. Consta do voto do Relator, Ministro Ribeiro Dantas:
“No caso, o pedido de revogação da prisão preventiva foi assim rejeitado pela Corte local: 
‘[…] Objetiva o impetrante obter a revogação da prisão do paciente sob o argumento de ausência de motivação idônea. Acerca do tema, cito trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na audiência de custódia constante às págs. 103/107, dos autos da ação penal nº 0223167-46.2025.8.06.0001, para melhor análise: 
(…) Realizando uma análise do auto, penso que não deve ser concedida liberdade provisória aos flagranteados, ainda que cumulada com outras medidas cautelares substitutivas da prisão, e, sim, convertido o flagrante em prisão preventiva, conforme vejamos. 
Com efeito, nos termos do artigo 312 do código de Processo Penal, a prisão preventiva, enquanto medida cautelar penal, necessita dos seguintes pressupostos: (a) indícios da autoria e prova da materialidade do delito, que compõem o fumus boni iuris, chamado de fumus comissi delicti, e desde que (b) para garantir a ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, circunstâncias estas que nada mais são senão o requisito de periculum in mora, também denominado periculum libertatis. 
No presente caso, resta configurada a presença da fumaça do bom direito. Conforme acima narrado, a prova da materialidade e os indícios de autoria decorrem das circunstâncias da prisão (autuado detido cometendo extorsão, ante a natureza permanente do delito) e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial, especialmente pela palavra da vítima e pela confissão parcial do autuado. Ressalte-se, por oportuno, que, neste momento, não há necessidade de certeza da autoria, contentando-se a lei apenas a existência de ‘indícios suficientes’, o que dispensa, por ora, a existência de prova inequívoca quanto à autoria do delito. 
Já o periculum in mora revela-se, nesta fase de cognição sumária, presente por força do seguinte motivo, a caracterizar situação de risco de lesão à ordem pública: (a) gravidade em concreto da conduta perpetrada e (b) risco de reiteração criminosa. 
A gravidade em concreto da conduta atribuída aos agentes é elevada, diante da forma como o crime foi perpetrado, pois há indícios de que o autuado, em contexto de ataques das organizações criminosas a empresas de comunicações, passou a perpetrar extorsão contra provedores de internet na localidade do Pecém, município de São Gonçalo do Amarante/CE. Conforme informações, a facção criminosa atuante no local vinha cobrando taxas de provedores de internet atuantes no município para que possam realizar seus serviços, sob ameaças de dano e roubo aos equipamentos da empresa, o que demonstra uma maior periculosidade e audácia. 
Aumentando o grau de reprovabilidade da conduta, há indícios de que o celular apreendido na posse do autuado possui o mesmo terminal do que foi utilizado nas extorsões (fls. 13/14). 
Além disso, não se pode olvidar de mencionar que existem indicativos de reiteração delitiva por parte do autuado, eis que a conduta delituosa sob apuração não foi um ato isolado em sua vida, já que este possui uma passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime Contra o Sistema Nacional de Armas (fl. 97) e, na sua fase adulta, está sob investigação por crime de homicídio conforme se extraída existência de mandado de prisão temporária vigente. 
Cumpre consignar, por oportuno, que o conceito de ordem pública também abrange a efetiva probabilidade de repetição de conduta delituosa. (…) 
Ainda, não se pode olvidar de mencionar que os delitos em tela se tratam de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, satisfazendo, assim, o requisito previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 
As mesmas circunstâncias e fundamentos acima delineados demonstram que a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, dentre aquelas previstas no art. 319 do CPP, ou mesmo atípicas, seria providência inócua e que não serviria para impedir a reiteração criminosa. 
Diante dos elementos acima relatados, encontram-se presentes os requisitos para embasar a custódia cautelar, haja vista a presença, em concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 
Isto posto, considerando o que dos autos consta e os princípios de direito aplicáveis à espécie, sobretudo levando-se em consideração que há indícios suficientes da autoria, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL DE JOÃO ALEXANDRE ROCHA SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com amparo nos arts. 310, 312 e 313, todos do CPP.’
Verifica-se, do trecho colacionado, que o magistrado fundamentou a decretação da prisão preventiva na necessidade de preservação da ordem pública e na gravidade concreta da conduta delitiva. Dessa forma, não merece prosperar a alegativa do impetrante de ausência de fundamentação idônea estando a motivação da prisão bem delineada, conforme art. 93, IX, CF. 
Consta que o paciente teria praticado o crime de extorsão e de integrar organização criminosa armada (art. 158 do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), em desfavor de provedores de internet na localidade do Pecém, município de São Gonçalo do Amarante/CE. Segundo informações, a facção criminosa atuante na região vinha exigindo o pagamento de taxas dos referidos provedores para que pudessem exercer suas atividades, mediante ameaças de dano e subtração de equipamentos das empresas, circunstâncias que evidenciam sua elevada periculosidade. (…)
Outrossim, ressalta-se o risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o paciente responde a outras ações penais, por crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. (…) 
Considerando que a decisão vergastada está motivada idoneamente, as condições pessoais favoráveis da paciente se mostram irrelevantes no caso em comento, assim como insuficientes para o acautelamento da ordem pública, outras medidas cautelares diversas da prisão diante do risco de reiteração delitiva. (HC n. 930.801/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).’ (e-STJ, fls. 182-184 - destaques no original).
Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, segundo apurado nas investigações, ‘há indícios de que o autuado, em contexto de ataques das organizações criminosas a empresas de comunicações, passou a perpetrar extorsão contra provedores de internet na localidade do Pecém, município de São Gonçalo do Amarante/CE. Conforme informações, a facção criminosa atuante no local vinha cobrando taxas de provedores de internet atuantes no município para que possam realizar seus serviços, sob ameaças de dano e roubo aos equipamentos da empresa, o que demonstra uma maior periculosidade e audácia’ (e-STJ, fl. 112) 
Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar do recorrente, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 
A propósito: (...)
Do mesmo modo, a custódia cautelar foi mantida para a garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o recorrente ‘possui uma passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional análogo ao crime Contra o Sistema Nacional de Armas (fl. 97) e, na sua fase adulta, está sob investigação por crime de homicídio conforme se extrai da existência de mandado de prisão temporária vigente’ (e-STJ, fl. 112). 
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública’ (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 
Nesse sentido: (...)
Vale lembrar, que, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020) . 
Importa consignar, ainda, que, consoante reiterado entendimento desta Corte, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022; AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).
Por fim, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a prisão para garantir a ordem pública, a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo ora recorrente. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (texto extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

8. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pelo modus operandi do delito,  “que envolveu extorsão contra provedores de internet em contexto de atuação de organização criminosa”, e pelo risco de reiteração delitiva, pois o paciente “possui histórico de atos infracionais e está sendo investigado por homicídio”.

9. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

12. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria sobre a prática do crime de organização criminosa pelo paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim também, por exemplo:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de  organização criminosa  constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora